Tribunal: TJSP
Processo: 1011546-35.2021.8.26.0152
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
Apelação. Ação de obrigação de fazer c.c. pedido de indenização por dano moral. Sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, V, do CPC (litispendência), diante de precedente ação declaratória de inexistência de obrigação contratual c.c. pedido de indenização por danos materiais e moral ajuizada pelo réu. Recurso da parte autora, para cassação da sentença

Ementa:
Apelação. Ação de obrigação de fazer c.c. pedido de indenização por dano moral. Sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, V, do CPC (litispendência), diante de precedente ação declaratória de inexistência de obrigação contratual c.c. pedido de indenização por danos materiais e moral ajuizada pelo réu. Recurso da parte autora, para cassação da sentença e reconhecimento da continência entre as ações.
1. Litispendência. Tríplice identidade dos elementos da ação em relação à demanda precedente e em tramitação. Inocorrência. Identidade que se esgota na mesma causa de pedir remota (relação contratual decorrente de compromisso de compra e venda de imóvel), pois as partes figuram em polos invertidos nas ações, e formulam, consequentemente, pedidos diferentes, embasados em distintas causas de pedir próximas (fundamentos jurídicos).
2. Conexão. Ajuizamento de ação pelo compromissário vendedor, com subsequente ajuizamento de ação pelo compromissário comprador, no bojo das quais são discutidas as obrigações efetivamente contratadas, o cumprimento ou descumprimento pelas partes, com o correlato dever de indenizar. Causa de pedir remota comum. Necessária a reunião dos processos, para se evitar decisões contraditórias ou conflitantes, salvo se o feito anterior já estiver sentenciado.
3. Sentença reformada, cassando-se a r. sentença para o prosseguimento da ação, reconhecendo de ofício a conexão para determinar a reunião dos processos, desde que o feito precedente ainda não se encontre sentenciado. Recurso do autor parcialmente provido, com determinação de ofício.